Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700902-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE MORAIS SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL DE MORAIS SOUZA em desfavor da agravante, deferiu “os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, autorize o tratamento e internação do autor em leito do HOSPITAL SÃO FRANCISCO, para realização de procedimento cirúrgico, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, desde que esteja adimplente com as prestações mensais do referido plano de saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC).” Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Em análise dos autos, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto ao agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (ID 31997221), haja vista constar apenas o comprovante de pagamento desprovido da respectiva guia de recolhimento (ID 31997228). Nesses termos, à parte agravante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para tanto, deve a agravante apresentar a guia de recolhimento cujo comprovante de pagamento encontra-se nos autos e efetuar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator